Tribunal: TJDFT
Processo: 0024474-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício 1155/2020 e de despacho ID 17533941 (fl. 2), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir como credor RODRIGO SILVÉRIO SALOMÃO, OAB/DF 38.977, como beneficiário de verba honorária, fazer constar os novos valores indicados em seu teor: Helder Fonseca e Mendes, valor de R$ 29.073,54 (vinte e novel mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e RODRIGO SILVÉRIO SALOMÃO, valor de R$ 5.130,63 (cinco mil, cento e trinta reais e sessenta e três centavos). Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 34.204,17 (trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e dezessete centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto